Tribunal: TJDFT
Processo: 0756822-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0756822-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN CARLOS LOPES PEREIRA IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Liminar deferida no plantão (ID 79874295). Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2026 16:30:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator